Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702913-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO SILVESTRE DE ANDRADE contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719116-38.2021.8.07.0003, movido por WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, manteve o bloqueio dos valores constritos em sua conta corrente (ID 110737716, origem). Nas razões (ID 32346578), aduz se tratar de cumprimento provisório de sentença, tendo sido bloqueados em sua conta corrente R$ 8.127,49 (oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos). Sustenta cuidar-se de proventos recebidos do INSS, verba de natureza alimentar e imprescindível à sua subsistência, portanto impenhorável. Ressalta ser pessoa idosa (95 anos) e a penhora realizada pela origem recai sobre proventos inferiores a um salário mínimo. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal autorizando o imediato desbloqueio da quantia penhorada. No mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida. Preparo em ID 32346579. Liminar indeferida (ID 32399699) Contrarrazões (ID 33188514). Em petições de ID 33996305 e ID 34101090 as partes noticiam a perda superveniente do objeto recursal, diante do pagamento integral da dívida pelo agravante, o qual anuiu com o levamento dos valores penhorados via BACENJUD, como parte do pagamento. Em consulta aos autos de origem, denota-se que houve a prolação da sentença no processo de origem, extinguindo o feito em razão do adimplemento total do débito perseguido (ID 120293246). Nesse diapasão, a consequência é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator